Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-04.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019510-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DÁBISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN (APELANTE), DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN - CPF: 956.565.451-72 (APELANTE), JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON BENTO DE MOURA - CPF: 050.082.939-07 (VÍTIMA), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019510-04.2022.8.11.0042

APELANTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONCURSO FORMAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019510-04.2022.8.11.0042

APELANTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dabison Luiz da Silva Pleffken
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1019510-04.2022.8.11.0042, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento

de 15 (quinze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática criminosa descrita no art. 155, §1º, c/c art. 70 (duas vítimas) do Código Penal (ID 203688021).

Inconformado,
Dabison Luiz da Silva Pleffken
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 203688029) e, em suas razões, pugnou pelo afastamento do concurso formal, a fim de que se reconheça a prática de crime único (ID 203688033).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 203688043).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação (ID 204329683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019510-04.2022.8.11.0042

APELANTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Dabison Luiz da Silva Pleffken
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

De acordo com a peça inaugural, “
provam os autos de inquérito policial nº 1019510- 04.2022.8.11.0042 – SIMP/MP/MT nº 009653-008/2022, que sustenta a presente denúncia, que no dia 09 de dezembro de 2022, por volta das 03:00 horas, no interior do quintal das vitimas Jefferson Bento e Jamille Fernanda, localizado no bairro Jardim Petrópolis, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante rompimento de obstáculo, o denunciado
Dabison Luiz
subtraiu para si três pares de óculos de grau, de propriedade dos dois ofendidos, avaliados de forma no total de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), como vemos do id nº 106617124
” (ID 203687978).

Mencionou-se que “
o Denunciado agiu mediante rompimento de obstáculo do portão da casa das Vítimas, e, na sequência, subtraiu os bens acima descritos do interior do carro dos Ofendidos, que estava aberto. Os autos revelam que o Acusado foragiu do local do crime, na posse das coisas das Vítimas. A polícia militar foi acionada e logo após abordou o Denunciado, na posse dos objetos, numa praça do bairro Jardim das Américas, portanto, nas proximidades do local do crime, e, em consequência, Ele foi preso em flagrante delito
” (ID 203687978).

Por fim, relatou-se que o apelante confessou a autoria delitiva na fase investigatória.

Após o transcurso da instrução processual, o apelante foi condenado nos termos mencionados, o que levou à interposição do presente recurso de apelação.

Em sua irresignação, o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria delitiva, mas se os fatos que lhe foram imputados caracterizam crime único ou concurso formal de crimes.

Em seu favor, alegou que apesar da subtração dos bens indicados nos autos, não tinha ciência de que os referidos objetos pertenciam a pessoas distintas, não havendo dolo específico para realização de dois furtos distintos.

Sem razão, entretanto.

No caso em tela, o agente, mediante uma única ação, procedeu à subtração de dois patrimônios distintos, o que é suficiente para caracterização do concurso formal de crimes (art. 70, CP), sendo indiferente o fato das vítimas pertencerem à mesma família.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sublinhando que:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo”

(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Entendimento este amplamente acolhido por esta Corte de Justiça, que também já se manifestou no sentido de que “
a prática, mediante uma só ação, de três crimes de roubo conclama a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) não havendo pois, que se falar em crime único. O reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes não exige a comprovação do dolo direto, bastando que o agente, ao subtrair os bens, assuma o risco de estar atingindo o patrimônio de mais de uma vítima (dolo eventual)
” (N.U 1001111-48.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Igualmente: “
A subtração de patrimônios de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, não configura crime único, mas autoriza o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP]
” (N.U 0012710-26.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Desta forma, ante à subtração de patrimônios distintos, ainda que de membros da mesma família, imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024